Tribunal: TJPA
Processo: 0000718-17.2012.8.14.1875
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000718-17.2012.8.14.1875

RECORRENTE: MARCIO ARAUJO DA SILVA

ADVOGADO DATIVO: VICTOR AUGUSTO SILVA DE MEDEIROS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
NÃO EVIDENCIADA DE PLANO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito objetivando
a desclassificação do crime de homicídio tentado para o de lesão corporal, sob a alegação de ausência de
animus necandi
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber há elementos nos autos que indiquem de forma inconteste a ausência da intenção de matar, operando a desclassificação pretendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Na hipótese,
não se verificou um contexto probatório de inequívoca ausência de
animus necandi
na conduta praticada pelo acusado, o qual supostamente desferiu um tiro de arma de fogo que atingiu o terço médio da perna esquerda da vítima, resultando em incapacidade habitual por mais de 30 (trinta) dias e perigo de vida, conforme laudo pericial. Eventual dúvida quanto à intenção do denunciado e o amplo cotejo das provas produzidas que devem ficar a cargo do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, à luz do art. 5º, XXXVIII,
d
, da CF. Precedentes jurisprudenciais, inclusive deste TJ/PA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto por MÁRCIO ARAÚJO DA SILVA (ID – 18607239), inconformado com a decisão prolatada pelo MM. juízo da Vara Única de São João de Pirabas (ID – 18607207), que o pronunciou nas sanções punitivas do art. 121,
caput
c/c art. 14, inciso II, do Código Penal Brasileiro.

Nas razões recursais, requer apenas a desclassificação do delito a ele imputado para o crime de lesão corporal, sob a alegação de ausência de
animus necandi
.

Em contrarrazões (
ID - 18607243
), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Em sede de retratação (ID – 21353245), o juízo
a quo
manteve a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

Nesta Instância Superior, a douta Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID – 21552901), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.
S
em revisão
, nos termos do art. 610,
caput
, do Código de Processo Penal
[1]
.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos em sessão presencial.

[1]

Art. 610
. Nos recursos em sentido estrito, com exceção do de
habeas corpus
, e nas apelações interpostas das sentenças em processo de contravenção ou de crime a que a lei comine pena de detenção, os autos irão imediatamente com vista ao procurador-geral pelo prazo de cinco dias, e, em seguida, passarão, por igual prazo, ao relator, que pedirá designação de dia para o julgamento.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Em síntese, narra a denúncia (ID – 18607199) que, no dia 02/08/2012, por volta das 21h30m, a vítima Lucivan Rebouças Maria transitava na Avenida São Pedro, no Município de São João de Pirabas, na companhia da sua esposa Flávia da Fonseca, em direção a um churrasquinho às proximidades, quando surgiu o acusado, ora recorrente, e outro indivíduo, em uma motocicleta de cor vermelha, os quais fizeram uma manobra brusca de retorno e, sem que o ofendido percebesse, efetuaram um disparo de arma de fogo, tipo revólver, na direção de outra pessoa, mas que veio a acertá-lo na perna esquerda.

Aduz que a vítima foi ao hospital da cidade, onde fez a retirada do projétil, calibre .22, e ficou em observação médica, sendo que, posteriormente, tomou conhecimento de que o autor do disparo reside após a ponte do bairro Boscolândia.

O recorrente
foi denunciado e pronunciado pela prática delitiva
do art. 121,
caput
c/c art. 14, II, do CP
, tendo sido interposto o presente recurso defensivo, que trata unicamente de um pleito de desclassificação do
delito a ele imputado para o crime de lesão corporal.

A despeito dos judiciosos argumentos da defesa, entendo que não lhe assiste razão.

Primeiramente, sabe-se que a pronúncia exige apenas o convencimento do(a) juiz(a) acerca da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, uma vez que tal instituto se baseia em um juízo de suspeição e não de certeza, nos termos do art. 413,
caput
, do CPP.
[1]
.

Por não se tratar de juízo condenatório, a decisão deve se ater a examinar a existência do crime doloso contra a vida e a probabilidade razoável de ser o réu responsável pela prática delituosa.

In casu
, a materialidade do fato e os indícios suficientes de autoria delitiva estão demonstrados através do boletim de ocorrência policial, laudo de exame de corpo de delito, ambos constantes do ID – 18607192), e prova oral colhida durante a instrução criminal.

Em juízo, a vítima LUCIVAN REBOUÇAS MARIA, relatou que estava com sua companheira caminhando em via pública quando passou uma moto e sentiu uma dor na perna, bem como que populares falaram ter sido tiro e que o autor era o recorrente, o qual errou o disparo, pois o alvo era outro rapaz. Disse, ainda, que, após o ocorrido, ficou incapacitado de andar e dois meses afastado de suas atividades.

Em juízo, a informante FLÁVIA DA FONSECA, companheira do ofendido, declarou que o réu foi a pessoa que o “acertou” e que um mototáxi passou próximo ao local e levou a vítima ao hospital.

O recorrente não foi interrogado em juízo, uma vez que foi decretada a sua revelia, porém, em sede policial, admitiu ter efetuado o disparo de arma de fogo e que este não tinha como alvo o ofendido, mas sim um indivíduo conhecido como Márcio Sulamba.

Logo, não se verifica no presente um contexto probatório de inequívoca ausência de
animus necandi
na conduta do agente; aliás, muito pelo contrário, como visto, o arcabouço probatório aponta para o sentido diametralmente oposto, isto é, indica que o recorrente agiu com dolo homicida, gerando dúvidas sobre a sua existência ou não.

Nesse particular, destaca-se o laudo de exame de corpo de delito, devidamente assinado por médico, atestando que a vítima foi atingida por um disparo de arma de fogo no terço médio da perna esquerda, o que resultou em incapacidade habitual por mais de 30 (trinta) dias e perigo de vida.

Com efeito, considerando estar contido na denúncia o fato de o acusado ter atirado em direção à pessoa diversa, cumpre ressaltar que a diferença basilar entre o crime doloso contra a vida e a lesão corporal reside no
animus
do agente, e pelo contexto e circunstâncias dos fatos constantes na denúncia, vê-se, em princípio, que o disparo de arma de fogo atribuído ao recorrente, efetuado em plena via pública, no momento e local em que o ofendido andava na rua, evidencia que o mesmo tinha a intenção de matar outra pessoa, porém, em virtude de erro na execução, acabou por atingir a vítima, a qual só não veio a falecer por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Em questão análoga, argumenta GUILHERME DE SOUZA NUCCI
[2]
:

"(...) Em vez de atingir a pessoa visada, alcança pessoa diversa, porque a agressão esquivou-se do alvo original. Não se altera, no entanto, o nomen juris do crime (ex.: se o agente atira em A para matar, atingindo fatalmente B, termina por cometer homicídio consumado), pois
a
alteração da vítima não abala a natureza do fato
.
Na realidade,
o que se efetiva nos casos de desvio no ataque é um aproveitamento do dolo, pois o objeto visado não se altera, incidindo a mesma tipicidade básica, apenas adaptada às

circunstâncias específicas da vítima virtual
.
Em outras palavras,

o erro na execução envolve somente pessoas
,
motivo pelo qual
se o agente queria matar A e termina matando B, para a configuração do tipo básico de homicídio (matar alguém) é indiferente
.
Logo, resta fazer a adaptação das condições e circunstâncias pessoais da pessoa desejada e não da efetivamente atingida, como se operássemos uma troca de identidade.
”
(grifo nosso)

Conclui-se, portanto, que, há nos autos indícios
suficientes à admissão da tese acusatória de que o recorrente
, com dolo de matar, desferiu um tiro no ofendido, quase ocasionando a sua morte.

Destarte, a dúvida suscitada quanto à intenção de matar, deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa, nos termos do art. 5º, XXXVIII,
d
, da Constituição Federal
[3]
, razão pela qual não se deve desclassificar a infração para outra de competência do juiz singular, até para não para ferir o princípio constitucional da soberania dos veredictos.

É a jurisprudência pacífica, inclusive desta Egrégia Corte de Justiça,
in verbis
:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO EVIDENCIADA. DÚVIDA A SER DIRIMIDA PELO JÚRI
. PRONÚNCIA MANTIDA.

1.
Na fase de pronúncia, descabe cogitar a desclassificação de tentativa de feminicídio para lesões corporais quando não evidenciada de forma inconteste que o réu agiu sem animus necandi
, como se deu na espécie, devendo o feito ser submetido à apreciação do Conselho de Sentença.

2. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ/PA, 0800459-61.2022.8.14.0024, 1ª Turma de Direito Penal, Rel.ª Des.ª Kédima Lyra, j. 29/10/2024) (grifo nosso)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO -
HOMICÍDIO TENTADO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL - INADEQUAÇÃO
.

A pronúncia, mero juízo de admissibilidade acusatório, deve se limitar a indicar a prova da materialidade e indícios de autoria, sendo defeso o exame aprofundado dos elementos de prova da ação penal.
Havendo indícios de animus necandi na conduta atribuída à recorrente, torna-se impossível o acolhimento, neste momento, do pleito de desclassificação do crime de homicídio tentado para o delito de lesão corporal, devendo a matéria ser submetida à análise pelo Conselho de Sentença
.”
(TJ/MG, 0005605-66.2022.8.13.0567, 8ª Câmara Criminal, Rel. Des. Henrique Abi-Ackel Torres, j. 11/04/2024) (grifo nosso)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. INDICIOS SUFICIENTES AUTORIA
. PRONUNCIA. MANUTENÇÃO.

Inicialmente, importante referir que a fundamentação da decisão de pronúncia deve se limitar a um juízo de admissibilidade da acusação, através da verificação de indícios suficientes de autoria e materialidade do fato, evitando-se, assim, o aprofundamento na análise da prova, de modo a preservar a imparcialidade dos jurados na formação do veredicto. Vigora nessa fase o princípio do in dubio pro societate, em detrimento do princípio do in dubio pro reo, o que significa dizer que
compete ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri a análise mais aprofundada do quadro probatório, a fim de dirimir eventuais dúvidas existentes acerca da autoria ou da presença de animus necandi (que é a intenção de matar, elemento subjetivo dos delitos contra a vida), conforme entendimento pacificado em todas as instâncias da jurisprudência pátria
. No caso em questão, tenho que a materialidade restou devidamente comprovada. Há igualmente, consideráveis indícios acerca da autoria do delito. Em juízo, o recorrente alega que chamou o corréu Leandro para "dar um susto", negando intenção de matá-la. Ainda, negou, que tenha tomado o revólver das mãos do corréu para efetuar novos disparos contra a vítima. Tem-se que, diante do conjunto probatório complexo e contraditório, deverão ser submetidos ao amplo debate e exame pelo Júri.
No caso em questão, não há elementos para de plano reconhecer a intenção do pronunciado, o que afasta, neste momento, uma decisão desclassificatória
. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DESPROVIDO.”
(TJ/RS, 5000203-02.2024.8.21.0089, Segunda Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Marcia Kern, j. 19/02/2024) (grifo nosso)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECURSO DEFENSIVO: homicídio qualificado –
pronúncia – pleito de desclassificação para lesão corporal – impossibilidade – materialidade e indícios suficientes de autoria – mero juízo de admissibilidade – apreciação reservada ao conselho de sentença
– RECURSO IMPROVIDO.”
(TJ/SP, 3000584-41.2012.8.26.0278, 3ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Jayme Walmer de Freitas, j. 11/12/2023) (grifo nosso)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
, mantendo
in totum
a decisão de pronúncia.

É como voto.

[1]

Art. 413
.

O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

[2]

Código Penal Comentado
. Ed. RT, 11 ed. p. 503.

[3]

Art. 5º
(...)
XXXVIII
- é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados: (...)
d)
a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida;

Belém, 11/12/2024